Tribunal: TJSP
Processo: 1016756-19.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Previsão de pagamento de "gratificação semestral" aos aposentados, estabelecida pelo regulamento vigente quando da admissão – Mera alteração da nomenclatura da "gratificação semestral" nos acordos e convenções coletivas de trabalho não afasta o dever de pagamento daquela verba – Equivalência entre as verbas "gratificação semestral" e "Participação nos Lucros e

Ementa:
COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Previsão de pagamento de "gratificação semestral" aos aposentados, estabelecida pelo regulamento vigente quando da admissão – Mera alteração da nomenclatura da "gratificação semestral" nos acordos e convenções coletivas de trabalho não afasta o dever de pagamento daquela verba – Equivalência entre as verbas "gratificação semestral" e "Participação nos Lucros e Resultados - PLR" – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos ao pagamento das "Gratificações Mensais/PLR vincendas, bem como das parcelas vencidas, a mesmo título, nos cinco anos anteriores à propositura da ação" – Ilegitimidade processual do Requerido Banco Santander (mero patrocinador do plano de previdência privada) – Previsão de pagamento de "gratificações autorizadas pela Diretoria" aos aposentados, estabelecida pelo regulamento vigente quando da admissão, não constitui direito adquirido do Autor, pois não concluído o ciclo de formação do direito, o que somente ocorreu com a aposentação – Regulamento do Plano II do Banesprev não prevê o pagamento de "gratificação semestral" ou de "PLR" aos aposentados – RECURSOS (APELAÇÕES) DOS REQUERIDOS PROVIDOS, PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO QUANTO AO REQUERIDO BANCO SANTANDER, COM FULCRO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, COM O TRÂMITE DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA